Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-60.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023321-60.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 201.866.901-00 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DO AJUSTE DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se comprovada a contratação e a preservação da autonomia da vontade das partes celebrante, não há ato ilícito e nem danos morais.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante aduz que não está comprovada a contratação, uma vez que o apelado não juntou o ajuste, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo (Id. nº 125243153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante afirma que o apelado não comprovou a existência da relação jurídica, visto que não apresentou o contrato que diz ter sido firmado com ele.

Todavia, o ajuste foi trazido pelo agravado junto com a contestação (ID 120305075), o que afasta essa arguição.

Além disso, anexou os documentos pessoais, comprovante de endereço e de pagamento dos valores contratados, o que garante a idoneidade da negociação.

Assim, o agravado se desincumbiu do encargo probatório (art. 373, II, do CPC), e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E mais:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022